Tribunal: STF
Processo: ARE 689017
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. FATOR PREVIDENCIÁRIO. ART. 29, INCISOS E PARÁGRAFOS, DA LEI N. 8.213/1991, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.